Tribunal: STF
Processo: RE 1437588
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPF. ITCMD. SUCESSÃO. GANHO DE CAPITAL. TRANSMISSÃO DE BEM CAUSA MORTIS. SUPOSTO BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO:  Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



      “MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE GANHO DE CAPITAL HAVIDO NA TRANSMISSÃO DE BENS DECORRENTE DE ÓBITO DO CONTRIBUINTE. ART. 23, § 1º, DA LEI 9.532/97. INCONSTITUCIONALIDADE. INVASÃO DA ESFERA DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ATRIBUÍDA AOS ESTADOS-MEMBROS. PRECEDENTES. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO NÃO PROVIDAS. 1. A Corte Especial deste Regional já se manifestou, no julgamento do IINAMS 0026864-30.1998.4.01.3800, declarando a inconstitucionalidade do art. 23, § 1º, da Lei 9.532/97, ao concluir que o procedimento da União caracterizou invasão da esfera de competência tributária atribuída aos estados-membros da federação. 2. “A Corte Especial deste Tribunal, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 23, § 1º, da Lei nº 9.532/1997, decidiu que: "Se o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação é calculado tomando-se por base o valor atualizado dos bens - vale dizer, valor de mercado, obtido mediante avaliação - significa isso, noutros termos, que a tributação abrange o fato jurídico eleito pelo legislador ordinário da lei 9.532/97 como gerador do imposto de renda sobre ganho de capital, qual seja, a diferença a maior entre o valor de mercado e o valor de aquisição dos bens ou direitos. Ocorrência de "bitributação", na medida em que a real intenção que se identifica no âmbito do artigo 23 da lei 9.532/97 é efetivamente de tributar, a título de 'imposto de renda sobre ganhos de capital', a mesma situação fático-jurídica que enseja a incidência do Imposto de Transmissão Causa Mortis" (IINAMS 0026864-30.1998.4.01.3800 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS OLAVO, CORTE ESPECIAL, DJ p.01 de 03/08/2007)” (TRF-1, AC 0086164-94.2014.4.01.3400, Desembargadora Federal Ângela Catão, Sétima Turma, DJe 09/03/2018). 3. No caso sob exame, houve tributação de imposto de renda sobre o ganho de capital obtido no momento da transmissão de bens aos herdeiros de contribuinte falecido, pela diferença apurada entre o valor de mercado e o valor lançado na declaração de ajuste anual do de cujus, devendo ser afastada a cobrança do tributo, na esteira do entendimento desta Turma e da Corte Especial, confirmando a segurança concedida na sentença. 4. Remessa oficial tida por interposta e apelação não providas.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 155, I, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Analisados os autos, verifica-se que o cerne do caso é a suposta ocorrência de bis in idem entre a incidência do IRPF e o ITCMD sobre bens e valores recebidos por meio de herança. Destaque-se que há distintos fatos geradores. O IRPF deve incidir sobre o patrimônio acrescido referente ao ganho de capital dos ativos herdados. O ITCMD incidirá sobre a transmissão causa mortis da propriedade. Distintas, também, as bases de cálculo. Enquanto no IRPF a base de cálculo é o acréscimo apurado entre o valor de mercado no momento da transmissão da herança e o valor de aquisição do bem, no caso do ITCMD, temos que a base de cálculo é o valor venal do bem transmitido causa mortis.



    Neste contexto, observados os artigos 151, I e 153, II, da Constituição Federal, o artigo 23, §1º, da Lei 9.532/1997 não encerra a inconstitucionalidade apontada no acórdão recorrido, afastada o suposto bis in idem, como já decidido neste Supremo Tribunal Federal. Anoto a decisão exarada no RE 1.425.609, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/4/2023, e os seguintes precedentes, in verbis: 



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE GANHOS DE CAPITAL DO DOADOR NO ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. EXPLICITAÇÃO DO FATO GERADOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.269.201 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 19/2/2021)



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ATO NORMATIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL - LIMITES. Alicerçado o extraordinário na alínea b do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, a atuação do Supremo Tribunal Federal faz-se na extensão do provimento judicial atacado. Os limites da lide não a balizam, no que verificada declaração de inconstitucionalidade que os excederam. Alcance da atividade precípua do Supremo Tribunal Federal - de guarda maior da Carta Política da República. TRIBUTO - RELAÇÃO JURÍDICA ESTADO/CONTRIBUINTE - PEDRA DE TOQUE. No embate diário Estado/contribuinte, a Carta Política da República exsurge com insuplantável valia, no que, em prol do segundo, impõe parâmetros a serem respeitados pelo primeiro. Dentre as garantias constitucionais explícitas, e a constatação não excluí o reconhecimento de outras decorrentes do próprio sistema adotado, exsurge a de que somente a lei complementar cabe "a definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes" - alínea "a" do inciso III do artigo 146 do Diploma Maior de 1988. IMPOSTO DE RENDA - RETENÇÃO NA FONTE - SÓCIO COTISTA. A norma insculpida no artigo 35 da Lei nº 7.713/88 mostra-se harmônica com a Constituição Federal quando o contrato social prevê a disponibilidade econômica ou jurídica imediata, pelos sócios, do lucro líquido apurado, na data do encerramento do período-base. Nesse caso, o citado artigo exsurge como explicitação do fato gerador estabelecido no artigo 43 do Código Tributário Nacional, não cabendo dizer da disciplina, de tal elemento do tributo, via legislação ordinária. Interpretação da norma conforme o Texto Maior. IMPOSTO DE RENDA - RETENÇÃO NA FONTE - ACIONISTA. O artigo 35 da Lei nº 7.713/88 e inconstitucional, ao revelar como fato gerador do imposto de renda na modalidade "desconto na fonte", relativamente aos acionistas, a simples apuração, pela sociedade e na data do encerramento do período-base, do lucro líquido, já que o fenômeno não implica qualquer das espécies de disponibilidade versadas no artigo 43 do Código Tributário Nacional, isto diante da Lei nº 6.404/76. IMPOSTO DE RENDA - RETENÇÃO NA FONTE - TITULAR DE EMPRESA INDIVIDUAL. O artigo 35 da Lei nº 7.713/88 encerra explicitação do fato gerador, alusivo ao imposto de renda, fixado no artigo 43 do Código Tributário Nacional, mostrando-se harmônico, no particular, com a Constituição Federal. Apurado o lucro líquido da empresa, a destinação fica ao sabor de manifestação de vontade única, ou seja, do titular, fato a demonstrar a disponibilidade jurídica. Situação fática a conduzir a pertinência do princípio da despersonalização. RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONHECIMENTO - JULGAMENTO DA CAUSA. A observância da jurisprudência sedimentada no sentido de que o Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgara a causa aplicando o direito a espécie (verbete nº 456 da Súmula), pressupõe decisão formalizada, a respeito, na instância de origem. Declarada a inconstitucionalidade linear de um certo artigo, uma vez restringida a pecha a uma das normas nele insertas ou a um enfoque determinado, impõe-se a baixa dos autos para que, na origem, seja julgada a lide com apreciação das peculiaridades. Inteligência da ordem constitucional, no que homenageante do devido processo legal, avesso, a mais não poder, as soluções que, embora práticas, resultem no desprezo a organicidade do Direito.” (RE 172.058, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 13/10/1995)



    Dessa posição divergiu o Tribunal a quo.  



    Ex positis,PROVEJO o extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, para denegar a segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente